Tribunal: CARF
Processo: 19515.000638/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000638/2010-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.243 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
ERALDO FELIX DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE
01/01/1997.
A Lei n° 9430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em
seu art. 42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores
depositados em sua conta de depósito ou investimento.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
INFORMADOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O montante de rendimentos tributados na declaração de ajuste anual somente
deve ser excluído dos valores creditados em conta de depósito e lançados a
título de omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada nos casos em que é plausível admitir que tais valores
transitaram pela referida conta bancária, estando, assim, contidos nos depósitos
objeto do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de quebra de sigilo bancário
e da alegação referente à exclusão da multa de ofício, uma vez que tais alegações não foram
prequestionadas em sede de impugnação, e, na parte conhecida do recurso, por maioria de votos,
dar-lhe provimento parcial, excluindo-se do lançamento a quantia de R$ 64.800,00, referente aos
valores oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual, nos termos do voto do relator.
Vencido o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que negou provimento ao recurso na parte
conhecida.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000638/2010-59
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.243 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000638/2010-59

(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Honorio Albuquerque de Brito (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Virgílio Cansino Gil. Ausentes os Conselheiros Luís
Henrique Dias Lima, substituído pelo conselheiro Honorio Albuquerque de Brito (suplente
convocado), e Renata Toratti Cassini, substituída pelo conselheiro Virgílio Cansino Gil (suplente
convocado).
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 16-59.790, pela 17a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, às fls. 342/354:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o auto de infração de fls. 269/272,
acompanhado dos demonstrativos de fls. 265/268 e do Termo de Verificação Fiscal –
IRPF de fls. 261/264, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-
calendário de 2005, por meio do qual foi apurado crédito tributário no montante de R$
359.194,10, composto de:

Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal às fls. 271/272, a exigência
decorreu de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de
depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação
aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
conforme Termo de Verificação integrante do auto de infração, com aplicação da multa
de ofício de 75%.
Do Termo de Verificação Fiscal - IRPF, às fls. 261/264, consta em síntese o seguinte:
O contribuinte entregou a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física no
modelo simplificado, ano base 2005, com rendimentos tributáveis de R$
64.800,00, sendo que sua movimentação financeiras foi de R$ 2.068.043,59.
Diante de tal fato, intimou-se o contribuinte a apresentar seus extratos bancários
e os comprovantes de movimentação financeira. Os extratos enviados foram
devidamente examinados, assim como os comprovantes das entradas financeiras.
O contribuinte trabalha em um escritório de advocacia, tendo vários depósitos
referentes a causas ganhas feitos em sua conta corrente. Dessa forma, foram
justificadas várias entradas, conforme planilha explicativa anexa a este termo,
que passa a fazer parte integrante deste, nomeada “AUTO - VALORES
ANALISADOS”.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.243 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000638/2010-59

Do exame da planilha “AUTO - VALORES ANALISADOS”, levando-se em
consideração as justificativas do contribuinte, resultou a planilha analítica às fls.
261/263.
Os depósitos em conta corrente discriminados nessa planilha, cuja titularidade
verificou-se ser do fiscalizado, serviram de base às infrações consideradas pelo
fisco como omissão de receita, de acordo com art. 42 § 1o incisos I e II, § 2o
incisos I e II, § 3o da Lei 9430 de 1996; art. 1o da Lei 11.119/05; art. 849 do
RIR/99.
Cientificado do lançamento por via postal em 19/03/2010 (AR à fl. 274), o contribuinte
apresentou, em 16/04/2010, a impugnação de fls. 277/288, acompanhada dos
documentos às fls. 289/336, aduzindo as razões sintetizadas a seguir:
DOS FATOS
O autor informou, conforme documentação apresentada, que os valores
considerados no Auto de Infração são provenientes, quase em totalidade, da
conta de titularidade de José Francisco da Silva, do qual é procurador. Referidos
valores sempre foram considerados como rendimentos do mesmo e foi recolhido
o imposto de renda em seu nome. Os valores transferidos para a conta do
fiscalizado eram utilizados em despesas do escritório e pessoais de quem este
representava.
O simples fato de haver movimentação bancária incompatível com os valores
declarados não significa necessariamente que houve incremento patrimonial.
Não há correlação natural entre depósitos e rendimentos omitidos: o fato
desconhecido pode ser de outra natureza. Ademais, a movimentação bancária
não corporifica fato gerador do imposto de renda. Para usar linguagem
econômica, depósito bancário é estoque e não fluxo, e não sendo fluxo não
tipifica renda. Juridicamente, só o fluxo tem a conotação de acréscimo
patrimonial; são uníssonas, neste sentido, as jurisprudências administrativas e
judiciais. Cita acórdãos do Conselho de Contribuintes.
Consoante a Súmula n° 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos – TFR, é
ilegítimo o lançamento arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos
bancários.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei 9.430/96 colide com as
diretrizes do processo de criação das presunções legais, pois a experiência
evidenciou que entre esses dois fatos não havia nexo causal, vale dizer,
constatou-se não haver liame absoluto entre o depósito bancário e o rendimento
omitido. Significa que essa presunção não está estribada na experiência, não está
esteada, para usar as palavras de Becker, no “acontecer dos fatos segundo a
ordem natural das coisas”.
Para Aires Fernandino e Cleber Giardino, a caracterização do sinal de riqueza,
para fins de descoberta do sinal exterior de riqueza, depende de vários requisitos,
que os depósitos bancários, por si sós, não satisfazem, a saber: perfeita
identificação do sinal; fixação da renda tributável relacionada com o sinal;
demonstração da natureza tributável do rendimento; demonstração de que tal
renda já não foi tributada. O Ministro Carlos Mário da Silva Velloso assim
também entende (cita doutrina).
Por outro lado, ao contrário do apurado pela auditora, o contribuinte provou a
origem dos recursos. Não há que se falar em omissão de rendimentos, haja vista
que não há, no aludido auto de infração, elementos caracterizadores de
incremento patrimonial de modo a fazer incidir imposto de renda, sendo certo
também que o contribuinte, legalmente, não está obrigado a fazer prova negativa
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.243 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000638/2010-59

dos seus atos, ou seja, a obrigação é do fisco em provar que houve aferimento de
renda e não meramente presumir que houve renda. A prova deve ser robusta
neste sentido.
O caso em tela submete-se à hipótese prevista no artigo 9o, inciso VII do DL
2471/1988.
Está demonstrado que o fisco tributou o contribuinte/requerente com base
exclusivamente na sua movimentação bancária, sem analisar a natureza dos
depósitos, pelo que a presente impugnação deve ser deferida, isentando o
impugnante do pagamento de qualquer valor a título de imposto e/ou multa e
juros de mora.
DO PARCELAMENTO DO DÉBITO
De acordo com a portaria conjunta n° 6, o contribuinte somente poderia requerer
o parcelamento do débito até 30 de novembro de 2009, com base na lei
11.941/2009. Ocorre que referida portaria viola literalmente a lei, haja vista que
esta não estabelece qualquer restrição ao parcelamento do débito. Como
estabelecer prazo para adesão se o contribuinte não sabe se algum imposto é
devido? Caso seja indeferido o presente recurso, requer desde já o parcelamento
do débito nos termos da lei 11.941/2009.
DOS VALORES LANÇADOS COMO NÃO JUSTIFICADOS
O auto de infração contém irregularidades, vejamos:
R$ 35.000,00 - transferência da conta do Sr. José Francisco da Silva para o
fiscalizado em 17/01/2005;
R$ 15.000,00 - transferência da conta do Sr. José Francisco da Silva para o
fiscalizado em 22/03/2005;
R$ 12.000,00 - transferência da conta do Sr. José Francisco da Silva para o
fiscalizado em 11/04/2005;
R$ 16.000,00 - transferência da conta do Sr. José Francisco da Silva para o
fiscalizado em 03/05/2005;
R$ 5.000,00 - transferência da conta do Sr. José Francisco da Silva para o
fiscalizado em 01/07/2005;
R$ 30.000,00 - depósitos em 23/05, 21/06, 20/07, 23/08, 21/09, referentes ao
processo judicial, cliente Lídia Otremba, conforme documentos anexos, sendo
que este órgão, a despeito dos documentos juntados, considerou a integralidade
dos depósitos e não apenas o valor referente aos honorários advocatícios;
R$ 23.000,00 - transferência da conta do Sr. José Francisco da Silva para o
fiscalizado em 04/10/2005;
R$ 64.800,00 - referente ao valor lançado na declaração de imposto de renda do
fiscalizado, valor este pago pela MRV, sendo que já foi pago o imposto sobre
esta quantia, conforme declaração;
R$ 27.500,00 - transferência da conta do Sr. José Francisco da Silva para o
fiscalizado em 26/10/2005;
R$ 22.500,00 - depósitos em 17/10, 16/11 e 16/12 referentes ao pagamento de
acordo trabalhista de Ernesto Araújo Portela, sendo que, deste valor, somente
30% referem-se a honorários advocatícios;
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.243 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000638/2010-59

R$ 200.000,00 - transferência da conta do Sr. José Francisco da Silva para o
fiscalizado, mediante cheque, em 25/11/2005;
R$ 31.000,00 - transferência da conta do Sr. José Francisco da Silva para o
fiscalizado em 16/12/2005.
Assim, tem-se que R$ 481.800,00 restaram comprovados, a despeito da
conclusão do auto de infração.
Portanto, não há que se falar em tributação e respectiva incidência de multa e
juros de mora, haja vista que não há, no respectivo auto de infração, elementos
suficientes para comprovação de incremento patrimonial.
CONCLUSÃO
Ante tudo o que foi exposto, requer:
A nulidade do auto de infração, posto que o fisco não comprovou que o
contribuinte auferiu renda que permitisse a tributação do imposto de renda e
houve violação à Lei 11.941/2009, ao decreto-lei 2471/88 e à Lei 11.941/2009.
Em caso de indeferimento da presente impugnação, requer o reconhecimento dos
valores acima transcritos, no importe de R$ 481.800,00, como comprovada a sua
origem, bem como o respectivo parcelamento nos moldes da lei 11.941/2009.
Acórdão de Impugnação
A autoridade julgadora afastou a preliminar de nulidade calcada nos arts. 59 e 60
do Decreto no 70.235/72.
Narra, na sequência, parte do histórico da tributação de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, desde a Lei no 8.021/90 à Lei
no 9.430/96, tendo esta estabelecido uma presunção legal de omissão quando o sujeito passivo
não lograr comprovar a origem dos créditos efetuados na conta de sua titularidade, despicienda a
juntada de provas adicionais por parte do Fisco.
Invoca também os arts. 333 e 334 do hoje revogado Código de Processo Civil.
Esclarece que o que se tributa não são os depósitos bancários, mas a omissão de
rendimentos por estes representada.
Afasta a aplicabilidade do art. 9o, inc. VII, do Decreto-Lei no 2.471/88, que
cancelou apenas os créditos tributários constituídos com base, única e exclusivamente, em
depósitos bancários, na data de sua publicação, não aqueles que vieram a ser constituídos após a
sua publicação.
Também o fez em relação à Súmula TFR no 182, de 1/10/1985, não recepcionada
pela Constituição Federal de 1988.
Passou a analisar os depósitos bancários individualizamente:
a) Os depósitos bancários provenientes de José Francisco da Silva para despesas
de administração do escritório e de pessoal não demonstraram, de forma
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.243 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000638/2010-59

inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a poder
identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
b) O depósito bancário de R$ 64.800,00, alegadamente lançado na Declaração de
Ajuste Anual, restou não comprovado por não haver sido apresentada
documentação hábil e idônea que comprovasse a correspondência deste valor
ao declarado.
c) Os depósitos bancários totalizando R$ 30.000,00, referentes ao processo
judicial de Lícia Otremba, também permaneceram sem comprovação, pois não
houve apresentação aos autos do acordo judicial homologado na Justiça, nem
do alvará judicial.
d) Os depósitos bancários totalizando R$ 22.500,00, referentes ao acordo
trabalhista de Ernesto Araújo Portela, também não foram comprovados pelas
mesmas razões deduzidas acima: não apresentação do acordo judicial
homologado na Justiça, nem do alvará judicial.
Ao fim, entendeu que a documentação apresentada era insuficiente para
comprovar o alegado e julgou improcedente a impugnação.
Ciência postal em 29/8/2014, fls. 358.
Recurso Voluntário
Recurso voluntário formalizado em 15/9/2014, fls. 361/384, cujas razões reiteram
basicamente o conteúdo da impugnação.
O recorrente entabula a defesa reconhecendo a possibilidade de arbitramento dos
rendimentos omitidos com base em depósitos bancários, desde que haja comprovação de sinais
exteriores de riqueza.
Ressalta que a incompatibilidade entre a movimentação financeira e os
rendimentos informados na declaração de ajuste anual não significa necessariamente o
incremento patrimonial, nem corporifica fato gerador do imposto sobre a renda.
Invoca decisões administrativas, a Súmula do extinto TFR no 182 e doutrina para
concluir que o art. 42 da Lei no 9.430/96 colide com as diretrizes do processo de criação das
presunções legais.
Acredita não ter havido elementos caracterizados do incremento patrimonial, nem
que esteja obrigado a produzir prova negativa de seus atos, pois é do Fisco a obrigação de provar
o aferimento da renda e não meramente presumi-lo, tratando-se de hipótese prevista no art. 9o,
inc. VII do Decreto-Lei no 2.471/88.
Critica a desconsideração da documentação juntada na impugnação, pois o juízo
preocupou-se, única e exclusivamente, com a forma, não com o conteúdo, desconsiderando ainda
que os valores movimentados em conta bancária não ingressaram definitivamente no patrimônio
do requerente.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.243 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000638/2010-59

Acrescenta estar protegido pelo sigilo profissional e desobrigado a fornecer o CPF
de seu constituinte, sob pena de cometer infração disciplinar, passível de expulsão dos quadros
da OAB.
Também em relação ao Sr. José Francisco da Silva, critica a auditoria por não
haver intimado o depositante a comprovar a que títulos correspondiam os depósitos realizados.
Inova a matéria arguida na primeira instância com a menção à quebra do sigilo
bancário, requerendo que seja declarado nulo por não haver autorização judicial.
Inova ainda, com fulcro nas Súmulas CARF no 25 e 26, para excluir a multa de
ofício aplicada, pois inexistente a causa de sua incidência.
Reitera o requerimento de parcelamento nos termos da Lei no 11.941/2009, a
título eventual.
Reitera, por fim, a justificativa dos depósitos bancários de origem não
comprovada.
Ao término, requer:
a) Nulidade do auto de infração por não comprovação do aferimento de renda;
b) Nulidade do auto de infração por não incluir a possibilidade de redução de
juros de mora, como aventada na Lei no 11.941/2009;
c) Nulidade do auto de infração por violação ao Decreto-Lei no 2.471/88;
d) Nulidade do auto de infração, pois a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6 criou
prazo final de adesão ao parcelamento, em violação à Lei no 11.941/2009;
e) Nulidade do procedimento administrativo, por quebra do sigilo bancário do
contribuinte sem a devida autorização judicial;
f) Comprovação da origem dos depósitos bancários transacionados na conta
bancária do recorrente; e
g) Em caso de manutenção do auto de infração, redução do percentual das multas
aplicadas.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.243 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000638/2010-59

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
mas deve ser reconhecido apenas parcialmente.
Matérias não Prequestionadas
A nulidade do procedimento administrativo por quebra de sigilo bancário e a
exclusão da multa de ofício, por afronta às Súmulas CARF no 25 e 26, não devem ser
conhecidas, pois não deduzidas na impugnação apresentada à primeira instância de julgamento.
A análise de teses defensivas apresentadas em sede de recurso voluntário e não
deduzidas quando da impugnação evidencia a inovação recursal.
O inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 é expresso no sentido de que, a
menos que se destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de
direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, tratando-se de matéria preclusa aquela não
expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235/72).
Como sabido, com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão da
Delegacia de Julgamento e provoca o reexame da causa por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, almejando sua reforma total ou parcial.
Ademais, a finalidade do recurso – seja em âmbito administrativo ou judicial – é
devolver, ao órgão de segunda instância, o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no
juízo de primeiro grau. Por isto, é inadmissível, em grau de recurso, modificar a decisão de
primeiro grau baseada em fundamentos que não foram objeto da defesa, sob pena de violação do
duplo grau de jurisdição.
Logo, não conheço do recurso voluntário no pertinente à quebra do sigilo bancário
e exclusão da multa de ofício, por ausência de prequestionamento, pois a adição recursal, não
antes levantada no curso do contencioso, está preclusa e qualquer manifestação a seu respeito
violaria o duplo grau de jurisdição, pois não apreciou a matéria a autoridade julgadora de
primeira instância.
Mérito
O recorrente, em sua peça recursal, limita-se a reiterar os termos da impugnação
apresentada.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.243 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000638/2010-59

343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
parcialmente em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da
decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor, salvo nos pontos
em relação aos quais divirjo:
O impugnante alega nulidade do auto de infração, afirmando que o Fisco não
comprovou que o contribuinte auferiu renda que permitisse a tributação do imposto de
renda e que houve violação à Lei 11.941/2009 e ao Decreto-Lei 2471/88.
As alegações de descumprimento de mandamentos expressos da legislação tributária
serão analisadas na seqüência deste voto, juntamente com o mérito.
Tendo sido suscitada nulidade, faz-se necessário discorrer sobre a nulidade no processo
administrativo, que é tratada pelos artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/72 e alterações
posteriores, que dispõem:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§1o. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§2o. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Segundo o Decreto no 70.235/72 só é nulo, portanto, o auto de infração que for lavrado
por autoridade incompetente ou se o for em desacordo com o seu artigo 10, que
estabelece os requisitos que deve conter obrigatoriamente o auto de infração, a seguir
transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – a qualificação do autuado;
II – o local, a data e a hora da lavratura;
III – a descrição do fato;
IV – a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V – a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de 30 (trinta) dias;
VI – a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula."
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.243 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000638/2010-59

Verifica-se, pelo exame do processo, que foram observados quando da lavratura do auto
de infração todos os requisitos previstos no dispositivo acima transcrito e, ainda, que
não ocorreram os pressupostos elencados no art. 59 do Decreto 70.235/72, uma vez que
o auto de infração foi lavrado por servidor competente – Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil – perfeitamente identificado pelo nome, matrícula e assinatura em
todos os atos emitidos pela mesma, no decorrer do procedimento fiscal.
O autuado, por outro lado, teve conhecimento da existência do citado procedimento
fiscal, tendo sido concedido-lhe o mais amplo direito, pela oportunidade de apresentar,
já na fase de instrução do processo, em resposta às intimações que recebeu, argumentos,
alegações e documentos no sentido de tentar elidir as infrações apuradas pela
fiscalização. Por fim, o contribuinte teve ciência do auto de infração, exercendo
amplamente o seu direito de defesa, conforme impugnação apresentada e ora analisada.
Pelo exposto, tem-se que a autoridade lançadora agiu com estrita observância das
normas legais que regem a matéria, não tendo como prosperar a alegação de nulidade do
auto de infração.
Destarte, afasta-se a preliminar de nulidade.
Versam os autos sobre omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada.
Cumpre destacar que a lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos
bancários injustificados para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n°
8.021, de 12 de abril de 1990, que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída
dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em
vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado
para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas
especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações (grifei).
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será
sempre levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
O texto legal, portanto, permitiu o arbitramento dos rendimentos omitidos utilizando-se
depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível, e desde que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se
claramente que na vigência da Lei no 8.021/90 o fator que permitia presumir a renda
omitida eram os sinais exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.243 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000638/2010-59

fiscalização, e não os depósitos bancários injustificados, mero instrumento de
arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei no 8.021/90, tendo entrado em
vigor a Lei no 9.430/1996, cujo art. 42, com a alteração introduzida pelo art. 4o da Lei no
9.481/1997, deu suporte à presente autuação, e que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII – o §5.o do art. 6.o da Lei n.o 8.021, de 12 de abril de 1990
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome da contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em
sua conta bancária, não havendo a necessidade do fisco juntar qualquer outra prova.
Após a vigência da Lei no 9.430/96, o depósito, quando não comprovada sua origem, é,
por expressa disposição legal, omissão de receita ou rendimentos. Não existe mais a
necessidade de se comprovar acréscimo patrimonial, sinais exteriores de riqueza ou
consumo dos recursos, existindo a respeito deste último, inclusive, recente Súmula do
CARF, de no 26: “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.”
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.243 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000638/2010-59

Não há que se falar que o movimento feito através de depósitos e saques, em um
estabelecimento bancário, não caracteriza a aquisição de disponibilidade de renda, pois
não cabe ao julgador administrativo discutir se a presunção estabelecida em lei é
adequada ou não. A autoridade administrativa se encontra totalmente vinculada aos
ditames legais, mormente quando do exercício do controle de legalidade do lançamento
tributário (artigo 142 do Código Tributário Nacional - CTN).
Via de regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar munida
de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, as
chamadas presunções legais, a produção de tais provas é dispensada.
Diz o Código de Processo Civil nos artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda – Pessoas Jurídicas –
(JUSTEC-RJ-1979-pg. 806), José Luiz Bulhões Pedreira sintetiza com muita clareza
essa questão:
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao
negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte,
para afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe
no caso.”
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 é presunção relativa,
presunção juris tantum, que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte
a sua produção.
Pelo procedimento prescrito pelo art. 42 da Lei no 9.430/96, ao Fisco cumpre intimar
regularmente o contribuinte a comprovar a origem dos recursos depositados em suas
contas mantidas em instituições financeiras; ao contribuinte, em virtude da inversão do
ônus da prova, cabe comprovar a origem daqueles recursos. Tendo sido concedida ao
interessado a oportunidade de comprovar a origem dos recursos depositados, como
determina o referido dispositivo legal, não há que exigir do Fisco outros procedimentos
de investigação, posto que ao sujeito passivo incumbe o ônus da prova. Trata-se de
presunção estabelecida por lei.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.243 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000638/2010-59

existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma em prova
da omissão de rendimentos quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a
origem dos recursos aplicados em tais depósitos, nega-se a fazê-lo ou não o faz
satisfatoriamente.
Assim sendo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e
omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente.
Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da
legalidade que rege a administração pública, cabendo ao agente tão somente a
inquestionável observância do diploma legal.
O impugnante alega que o caso em tela submete-se à hipótese prevista no artigo 9o,
inciso VII do DL 2471/1988. Entretanto, o artigo 9o, inciso VII, do Decreto no 2.471/88
apenas cancelou os créditos tributários constituídos com base, única e exclusivamente,
em depósitos bancários, na data de sua publicação. Este diploma legal não poderia, e
nem cancelou, os créditos tributários que vieram a ser constituídos após sua publicação,
tendo sido tacitamente revogado pelo §5o do art. 6o da Lei no 8.021/90 à medida em que
a lei posterior revoga a anterior quando seja com ela incompatível (art. 2o, §1o do
Decreto-lei no 4.657/42).
Quanto à Súmula 182 do Tribunal Federal de Recursos – TFR, datada de 01/10/1985,
cabe esclarecer que as Súmulas foram editadas antes da promulgação da Constituição
Federal de 1988, que não mais contemplou tal órgão na estrutura do Poder Judiciário,
restando, portanto, por extinto. Saliente-se, ainda, que a Constituição Federal de 1988,
resultado das deliberações do Poder Originário, ao criar uma nova ordem jurídica,
culminou na revogação da anteriormente existente, quando com ela divergente,
recepcionando apenas as normas jurídicas compatíveis com esse novo ordenamento.
Desta feita, não se ratificando o entendimento esposado nestas Súmulas pelos órgãos
que compõem a nova estrutura, fica prejudicada qualquer alusão ao seu conteúdo.
Passemos, então, à análise das justificativas apresentadas pelo impugnante para a
origem dos depósitos bancários.
1) O requerente alega que, no ano-calendário de que se trata, trabalhava em
escritório de advocacia, sendo procurador de José Francisco da Silva, o qual teria
lhe transferido diversos valores para despesas de administração do escritório e
pessoais, os quais discrimina em sua impugnação, como segue:
R$ 35.000,00 em 17/01/2005
R$ 15.000,00 em 22/03/2005
R$ 12.000,00 em 11/04/2005
R$ 16.000,00 em 03/05/2005
R$ 5.000,00 em 01/07/2005
R$ 23.000,00 em 04/10/2005
R$ 27.500,00 em 26/10/2005
R$ 31.000,00 em 16/12/2005
R$ 200.000,00 em 25/11/2005
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.243 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000638/2010-59

A título de comprovação, o contribuinte apresenta cópia de procuração e de
comprovantes de depósito bancário.
De acordo com o § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996, “Para efeito de determinação
da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente”. Assim, a
comprovação da origem dos depósitos deve ser efetuada por meio de
documentação hábil e idônea que possa identificar, em cada operação, a fonte do
crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre, de forma inequívoca, a
que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a poder identificar a
natureza da transação, se tributável ou não.
Deste modo, não basta a alegação genérica do contribuinte de que determinados
depósitos bancários, considerados como de origem não comprovada, referem-se a
valores recebidos de terceiro de quem é procurador, a fim de cobrir despesas deste
e de seu escritório, fazendo-se necessário comprovar a alegação a cada operação
bancária, mediante a apresentação de documentos hábeis e idôneos.
Justificativa improcedente.
...
3) O impugnante alega que depósitos em 23/05, 21/06, 20/07, 23/08 e 21/09, no
somatório de R$ 30.000,00, são referentes ao processo judicial de sua cliente Lídia
Otremba, o que não foi considerado pela Fiscalização.
A respeito, foram acostados aos autos os seguintes documentos:
- declaração manuscrita de que os valores depositados nas datas de 23/05/2005 (R$
5.000,00), 21/06/2005 (R$ 5.000,00), 20/07/2005 (R$ 5.000,00), 23/08/2005 (R$
5.000,00) e 21/09/2005 (R$ 10.000,00) referem-se a acordo judicial no processo no
2599/1999 da 37a Vara de São Paulo, às fls. 134 e 315;
- cópia da seguinte publicação, sem identificação de origem e de data: “São Paulo 37a
Vara do Trabalho 2599/1999 LÍDIA OTREMBA X LINAS PRESENTES E ASS COML
Intimação: Tomar ciência da homologação de acordo de fls. 336”, às fls. 135 e 316.
- cópia de Contrato de Prestação de Serviços de patrocínio ou de defesa de direitos em
juízo em ação trabalhista, às fls. 136/138 e 320/322;
- cópia de Termo de Audiência no processo no 2.599/99, lavrado em 08/11/1999, às fls.
231/235;
- cópias de cheques emitidos pelo interessado em favor de Lídia Otremba, bem como de
comprovantes de depósito bancário tendo esta como favorecida, às fls. 317/319.
Desta forma, o requerente alega que os valores depositados nas datas de 23/05/2005
(R$ 5.000,00), 21/06/2005 (R$ 5.000,00), 20/07/2005 (R$ 5.000,00), 23/08/2005 (R$
5.000,00) e 21/09/2005 (R$ 10.000,00) foram creditados em razão de acordo judicial
firmado em ação trabalhista movida por Lídia Otremba nos autos do processo no
2599/1999, com trâmite pela 37a Vara do Trabalho de São Paulo.
Contudo, não traz aos autos cópia do citado acordo judicial e de sua homologação
pela Justiça, nem do alvará judicial, que são documentos cruciais à comprovação
da questão de que se trata, uma vez que comprovariam a que título se deu o
recebimento dos recursos, o valor total acordado e os valores das parcelas
previstos no acordo, bem como os valores e datas dos efetivos recebimentos.
Conclui-se, assim, que os documentos apresentados pelo contribuinte são
insuficientes para comprovar sua alegação.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.243 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000638/2010-59

Justificativa improcedente.
4) O impugnante alega que depósitos em 17/10, 16/11 e 16/12, no somatório de R$
22.500,00, são referentes ao pagamento de acordo trabalhista de Ernesto Araújo
Portela.
A respeito, apresentou os seguintes documentos:
- cópia de informação do Banco do Brasil ao interessado de que foram feitos, pela
empresa Granero Transportes Ltda., depósitos em 17/10/2005, 16/11/2005 e
16/12/20005, no valor de R$ 7.500,00 cada um, às fls. 193 e 329;
- cópia de certidão de julgamento no processo TRT/SP 20000536355, em 23/01/2002,
às fls. 194 e 330;
- cópia de acórdão no processo TRT/SP 20000536355, na data de 23/01/2002, às fls.
195/198 e 331/334.
O requerente não traz aos autos cópia do citado acordo judicial e de sua
homologação pela Justiça, nem do alvará judicial, que são documentos cruciais à
comprovação da questão de que se trata, uma vez que comprovariam a que título
se deu o recebimento dos recursos, o valor total acordado e os valores das parcelas
previstos no acordo, bem como os valores e datas dos efetivos recebimentos.
Deste modo, os documentos apresentados pelo contribuinte são insuficientes para
comprovar sua alegação.
No que se refere às doutrinas transcritas, cabe esclarecer que mesmo a mais respeitável
doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto
explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro,
por sua estrita subordinação à legalidade.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, não
se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência senão àquela objeto da decisão.
Destarte, as alegações formuladas pelo impugnante não lograram comprovar a origem
dos recursos utilizados nas operações bancárias, devendo ser mantida a omissão de
rendimentos tal como lançada pela Fiscalização. (negrito meu)
Acrescento.
Em se tratando da nulidade referente à não comprovação, pela fiscalização, do
consumo da renda, mister rejeitá-la de plano nos termos da Súmula CARF no 26, assim disposta:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Como destacado na decisão recorrida, a comprovação de origem, no teor do artigo
42 da Lei no 9.430/96, deve ser interpretada como a apresentação de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre
de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há necessidade
de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja
comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a “comprovação” genérica.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.243 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000638/2010-59

Desta feita, o argumento de que parte dos valores referem-se à “transferência da
conta do Sr. José Francisco da Silva para o fiscalizado”, com a juntada dos comprovantes do
depósitos não é justificativa hábil e idônea a fim de esclarecer a que título os créditos foram
efetuados na conta corrente.
Ainda mais porque, analisando a resposta dada à fiscalização, às fls. 101, falta
coerência ao relato do contribuinte que, ora justifica os depósitos bancários desta forma “mesmo
tendo sido efetuado depósito em minha conta bancária de alguns alvarás judiciais, o pagamento
do imposto de renda fora realizado em nome do Dr. José Francisco da Silva, mediante o correto
recolhimento, com entrega de recibo para os Clientes”, ora assim “Por tratar de vários negócios
para o Dr. José Francisco da Silva, movimentação de Escritório, manutenção de suas
propriedades, pagamentos de aquisição de imóveis, dentre outros, em várias ocasiões foram
feitos depósitos em cheque nesta conta ora investigada, justificando assim tais movimentos”.
Se o contribuinte houvesse titularizado o recebimento dos alvarás na própria conta
corrente, então seria este que figuraria como depositante, não o Sr. José Francisco da Silva, seu
tio, conforme Declaração de Ajuste Anual às fls. 10, que é quem expede os depósitos a sua
conta.
Do contrário, se os depósitos fossem para quitar as avenças enumeradas, então
caberia ao contribuinte justificá-las, exibindo a prova de tê-las efetuado em nome de terceiro.
Contudo, nada consta senão a juntada de procuração ou de depósitos em favor do
recorrente, que, ressalto, somente identificam a fonte do crédito, não a que título foram realizado,
eis que ratifico a decisão recorrida no pertinente ao item 1.
Com relação aos itens 3 e 4, não é desarrazoada a exigência de que o contribuinte
trouxesse aos autos cópia do acordo judicial e de sua homologação pela Justiça e do alvará
judicial, por tratarem-se de documentos que não apenas comprovariam a que título deu-se o
recebimento dos recursos, como também o valor total acordado, os valores das parcelas previstos
no acordo e os valores e datas dos recebimentos efetivos.
Pesquisas no Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP2 e 3, confirmam que:
a) em se tratando da reclamatória trabalhista formalizada por Lídia Otrembe, a publicação de
intimação da homologação do acordo (execução) ocorreu em 13/5/2005 e a expedição de guia de
depósito em 19/5/2005 e b) no pertinente à reclamatória trabalhista interposta por Ernesto de
Araújo Portela, não houve movimentação no ano de 2005 que sugira a ocorrência de depósito da
quantia reclamada. Na realidade, neste caso, as provas deduzidas aos autos, fls. 193/198 datam
de janeiro/2002.
Razoável crer que os depósitos bancários correspondam a honorários advocatícios
e que o contribuinte, o patrono das partes, houvesse levantado os alvarás respectivos. No entanto,
não existem nos autos provas dos valores referentes às partes e ao recorrente, tampouco como
ocorrera o pagamento sucessivo das prestações, eis que indispensável a documentação requerida
pela Delegacia de Julgamento.
Divirjo em relação ao valor de R$ 64.800,00, declarado na bastante DAA.

2 https://aplicacoes8.trt2.jus.br/sis/primeiraInstancia/index/index/processo/02599007119995020037
3 https://aplicacoes8.trt2.jus.br/sis/primeiraInstancia/index/index/processo/03270008819975020077
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-009.243 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000638/2010-59

Assim decidiu a Delegacia de Julgamento:
2) O impugnante alega que o valor de R$ 64.800,00 já foi lançado em sua declaração de
imposto de renda, ou seja, entende que devem ser abatidos os valores por ele
informados na Declaração de Ajuste Anual.
Não lhe assiste razão. Não se pode aceitar a exclusão dos depósitos bancários de origem
não comprovada dos valores informados pelo contribuinte em sua declaração de ajuste
anual, uma vez que não foi apresentada documentação hábil e idônea comprovando a
correspondência desses valores com os depósitos objeto da autuação, ou seja, não restou
comprovado que os valores declarados incluam-se naqueles depósitos bancários.
Caberia ao contribuinte demonstrar a correspondência em datas e valores dos
rendimentos declarados com os depósitos bancários objeto da autuação, comprovando
tratar-se do mesmo dinheiro, permitido assim a exclusão dos depósitos com origem
comprovada, o que não foi feito.
A jurisprudência do CARF e também da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) é no sentido de que, apesar da não identificação individualizada dos depósitos com os
rendimentos tributados na declaração, é cabível a exclusão do valor a eles correspondentes da
base de cálculo do lançamento, sob o fundamento lógico de que, se o contribuinte movimenta os
rendimentos omitidos em suas contas bancárias, não haveria de deixar de movimentar os
rendimentos declarados.
Com efeito, o objetivo da exclusão da base de cálculo dos depósitos bancários,
dos valores já tributados na Declaração de Ajuste Anual é evitar que haja dupla tributação, até
por inexistir qualquer elemento de prova tendente a afastar a plausibilidade de que a parte dos
depósitos bancários de origem não comprovada de R$ 64.800,00 não adviesse da MRV
Construções Ltda, fonte pagadora informada na Declaração de Ajuste Anual.
Neste sentido, a jurisprudência da CSRF:
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. É cabível a
exclusão, da base de cálculo do Imposto de Renda incidente sobre depósitos bancários
sem identificação de origem, dos valores dos rendimentos comprovadamente tributados
na Declaração de Ajuste Anual correspondente. (Acórdão 9202-006.898, de 24/5/2018,
Rel. Maria Helena Cotta Cardozo).
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999 DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
INFORMADOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. O montante de
rendimentos tributados na declaração de ajuste anual somente deve ser excluído dos
valores creditados em conta de depósito e lançados a título de omissão de receitas
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada nos casos em que é
plausível admitir que tais valores transitaram pela referida conta bancária, estando,
assim, contidos nos depósitos objeto do lançamento. (Acórdão 9202-008.655, de
18/2/2020, Rel. Mário Pereira de Pinho Filho).
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2004,
2005,
2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO VALOR DOS RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE. Os rendimentos tributáveis
declarados pela pessoa física devem ser considerados como origem para fins de
apuração do imposto de renda devido nos casos em que a tributação se dá com
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-009.243 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000638/2010-59

fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/1996. Tal medida se justifica pelo fato de se
presumir que os rendimentos recebidos, declarados e já oferecidos à tributação
transitaram pelas contas bancárias do contribuinte. (Acórdão 9202-008.151, de
22/8/2019, Rel. Ana Cecília Lustosa da Cruz).
Forçoso, portanto, excluir da base de cálculo os valores já oferecidos à tributação
na declaração de ajuste anual, no total de R$ 64.800,00.
CONCLUSÃO
Voto em conhecer parcialmente o recurso voluntário, salvo os argumentos de
quebra de sigilo bancário e de exclusão da multa de ofício por ausência de prequestionamento, e,
na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para excluir do lançamento a quantia de R$ 64,8
mil, referente aos valores oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital